Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação interposta, precipuamente, contra decisão da d. Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos judiciais n. 0702244-76.2020.8.07.0004, não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário, e, subsidiariamente, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em recurso inominado nos mesmos autos. O Reclamante alega ofensa à Súmula n. 727 do STF, que diz: "não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais". Subsidiariamente, sustenta que o acórdão prolatado no recurso inominado ofende os arts. 22 e seguintes da Lei n. 8906/94, com ênfase no seu §2o. Explica que se reconheceu como provado, por meio de áudio, que o valor dos honorários contratuais recebidos se limitaram ao patrocínio da causa até o julgamento em primeira instância, pois não restou demonstrada a prestação de serviço na segunda instância, mas, segundo alega, “os próprios áudios referidos prova que houve a atuação em segunda Instância sim!”. Aduz que “nenhuma das partes questionou, em momento algum, a falta de atuação do advogado em segunda instância, havendo o reconhecimento da parte contrária de forma explicita na inicial, bem como de forma incontroversa, e mesmo se não houvesse o reconhecimento está comprovado tacitamente, até porque houve diligentemente a atuação do advogado, sem perder sequer um prazo, pelo período de 05 anos no TRF da 1a Região em que o processo manteve-se na 2a Instância daquele Egrégio Tribunal”. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, e, no mérito, pelo envio do Agravo em RE ao Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, “sejam revisados os depoimentos das testemunhas para suprir as injustiças do julgado e o reformada a sentença a quo e o acórdão da 1a Turma Recursal, retirando a condenação do Reclamante em todas as questões de mérito decididas, [...] julgando procedente o seu pedido Contraposto formulado na origem”. É a suma dos fatos. Decido. A pretensão principal do Reclamante se sustenta na alegação de ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente deste eg. TJDFT, ao proferir juízo de admissibilidade de Agravo em Recurso Extraordinário, certo de que compete exclusivamente ao Juízo ad quem fazê-lo. Ocorre que a competência para processar e julgar a reclamação, com base nesse fundamento, deve ser dirigida ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar, conforme se depreende do art. 988, I, do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; [...]. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. [...]. § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei 13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei 13.256, de 2016) § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, o art. 102, I, L, da CF dispõe: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Assim, a reclamação apresentada com fundamento na usurpação da competência do STF deve ser processada e julgada por aquele i. Tribunal, não cabendo ao TJDFT decidi-la. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1o, III, 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660, 890 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECLAMADA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF, Rcl 40492 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 05/10/2020). PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSTRUÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE NÃO SE LIMITOU A APLICAR PRECEDENTE EXARADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO ESPECIAL ENVOLVENDO OUTRAS QUESTÕES QUE FORAM RECHAÇADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. No caso, a decisão do juízo de origem consignou que o recurso especial não se limita a impugnar o disposto no art. 538 do CPC/73, versando também sobre outras matérias relacionadas com a prática do ato de improbidade, tendo a recorrente apontado afronta aos arts. 535 do CPC/73, 23, I e II, 10, VIII, 11, I, 12, III e parágrafo único, todos da Lei 8.429/92, além da contrariedade ao art. 25, I, da Lei 8.666/93. 2. Assim, embora o suscitado malferimento do art. 538 do CPC/73 tenha sido obstado com base na suposta adequação do aresto recorrido à orientação contemplada no REsp 1.410.839/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC/73, os demais pontos impugnados no apelo especial não foram admitidos sob fundamentação diversa. Ou seja, o juízo de origem afastou a existência de afronta ao art. 535 do CPC/73 e, quanto aos demais dispositivos tidos por aviltados, o Tribunal aplicou os óbices contidos nas Súmulas 7/STJ e 284/STF. 3. Logo, não poderia ter o juízo reclamado indeferido a subida do agravo em recurso especial, obstaculizando o exercício da competência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre, mormente no que diz respeito à incidência da Súmula 7/STJ e 284/STF. 4. Como se observa, a situação debatida nos autos diverge do caso apreciado no julgamento da Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP. A irresignação contida no agravo em recurso especial não se limita ao acerto ou desacerto da aplicação da jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Discute-se no apelo temática diversa, a qual foi obstada ao crivo desta Corte Superior com base em óbices sumulares. Nesse contexto, está caracterizada a usurpação da competência do STJ, a quem cumpre apreciar o agravo em recurso especial. Precedente: Rcl 14.462/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 2/2/2016. 5. Reclamação julgada procedente para que seja determinado o regular processamento do agravo em recurso especial. (STJ, Rcl 30.906/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 28/03/2017) Assim, a presente Reclamação dirigida a este TJDFT carece de pressuposto processual de competência. Quanto ao pedido subsidiário, relacionado a acórdão proferido no recurso inominado que julgou contrariamente aos interesses do ora Reclamante, a inicial da Reclamação também deve indeferida. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Ocorre que, no caso, o Reclamante baseia sua pretensão apenas em dispositivos legais, sem apontar em que medida teria havido usurpação de competência deste Tribunal ou afronta a alguma de suas decisões ou precedentes vinculantes, ou mesmo precedente vinculante do eg. STJ, consoante Resolução n. 3/2016 do STJ, que baseou o inc. IV do art. 196 supracitado. Assim, as hipóteses de cabimento da reclamação não foram preenchidas, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir na modalidade adequação, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016). Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, consoante arts. 475, I, c/c 932, III, do CPC e 198, I, do RITJDFT. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator